Tribunal: STF
Processo: ARE 1328896
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 109 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 292 E 660. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA E REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. 



    1. Ao julgar o Tema 109 da repercussão geral (RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE), o PLENÁRIO definiu a seguinte tese: “Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária”.



    2. No presente caso concreto, os parâmetros da lei estadual foram apenas um entre múltiplos fatores que levaram o Juízo de origem a extinguir a execução fiscal: (a) a possibilidade de protesto da certidão da dívida ativa, autorizado pela Lei 12.767/2012; (b) o custo da execução fiscal supera o do valor por meio dela cobrado.



    3. Assim, a tese do Tema 109 não é apta a resolver o presente ARE, pois não traz posição sobre todos os aspectos que determinaram a extinção desta execução.



    4. Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. O Plenário desta CORTE, no julgamento do Tema 292 (RE 611.231-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 27/8/2010), afastou a repercussão geral da matéria em que se debatia a extinção de execução fiscal da União por falta de interesse de agir, em razão do valor irrisório do débito, com base em legislação federal, por não se tratar de matéria constitucional. Tal precedente se aplica por analogia a este caso concreto.



    6. Com efeito, a reversão do julgado recorrido demanda exegese da legislação ordinária e de aspectos de fato, o que não se comporta na via recursal extraordinária.



    7. Petição 72.269/2021 indeferida. Agravo Interno a que se nega provimento.